Tribunal: TJES
Processo: 0027467-34.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. REPRODUÇÃO DE DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OFENSA AOS DEVERES ATINENTES À BOA-FÉ PROCESSUAL. PENALIDADE DO § 6º DO ARTIGO 3º DO DL 911/69 COTEJADA DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E ALIENAÇÃO ANTECIPADA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A teor do disposto no artigo 337, § § 1º e 4º, do Código de Processo Civil de 2015 verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

2. De acordo com as cópias dos autos do processo n. 024.080.294.705, que tramitou na 9ª Vara Cível de Vitória, vê-se claramente que referido feito se trata de medida de Busca e Apreensão ajuizada em razão de inadimplemento do mesmo contrato com cláusula de alienação fiduciária que instrui a presente demanda, atinente ao mesmo veículo, com idêntica discussão sobre termo de novação de dívida.

3. Diferentemente do exposto nas razões recursais, a sentença naquele feito examinou o mérito da causa, na forma do artigo 269, I do Código de Processo Civil de 1973 vigente à época, sendo, portanto, definitiva, e não se trata de comando terminativo, que autorizaria a repropositura da demanda.

4. Quanto à alegação sobre a litigância de má-fé, de fato, a atitude do apelante contraria os deveres de honestidade, probidade e boa-fé consubstanciados no artigo 3º da legislação processual civil, procedendo de modo temerário ao permanecer com demanda manifestamente infundada, cujo objeto já foi examinado outrora pelo Poder Judiciário.

5. A aplicação de multa do artigo 3º, § 6º do DL 911/69 é adstrita às hipóteses de improcedência da demanda, o que não se coaduna com o caso dos autos, dada a extinção do feito sem julgamento de mérito na forma do artigo 485, V do Código de Processo Civil. Precedentes do Col. STJ.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
02 de setembro de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027467-34.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: BERILURDES WALLACY GARCIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. REPRODUÇÃO DE DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OFENSA AOS DEVERES ATINENTES À BOA-FÉ PROCESSUAL. PENALIDADE DO § 6º DO ARTIGO 3º DO DL 911/69 COTEJADA DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E ALIENAÇÃO ANTECIPADA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A teor do disposto no artigo 337, § § 1º e 4º, do Código de Processo Civil de 2015 verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

2. De acordo com as cópias dos autos do processo n. 024.080.294.705, que tramitou na 9ª Vara Cível de Vitória, vê-se claramente que referido feito se trata de medida de Busca e Apreensão ajuizada em razão de inadimplemento do mesmo contrato com cláusula de alienação fiduciária que instrui a presente demanda, atinente ao mesmo veículo, com idêntica discussão sobre termo de novação de dívida.

3. Diferentemente do exposto nas razões recursais, a sentença naquele feito examinou o mérito da causa, na forma do artigo 269, I do Código de Processo Civil de 1973 vigente à época, sendo, portanto, definitiva, e não se trata de comando terminativo, que autorizaria a repropositura da demanda.

4. Quanto à alegação sobre a litigância de má-fé, de fato, a atitude do apelante contraria os deveres de honestidade, probidade e boa-fé consubstanciados no artigo 3º da legislação processual civil, procedendo de modo temerário ao permanecer com demanda manifestamente infundada, cujo objeto já foi examinado outrora pelo Poder Judiciário.

5. A aplicação de multa do artigo 3º, § 6º do DL 911/69 é adstrita às hipóteses de improcedência da demanda, o que não se coaduna com o caso dos autos, dada a extinção do feito sem julgamento de mérito na forma do artigo 485, V do Código de Processo Civil. Precedentes do Col. STJ.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
02 de setembro de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027467-34.2010.8.08.0024

APELANTE:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

APELADO:
BERILURDES WALLACY GARCIA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra a sentença do id. 8774962, que julgou extinto o feito pelo reconhecimento de coisa julgada, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada pelo apelante em desfavor de
BERILURDES WALLACY GARCIA
.

Em suas razões recursais (id. 8774964), alega o apelante, em síntese, que não há falar em coisa julgada, pois a sentença transitada em julgado se fundamentou na ausência de comprovação da mora, extinguindo o feito sem julgamento do mérito.

Afirma que deve ser afastado o argumento a respeito da novação, pois deve haver o ânimo de novar, o que não restou evidenciado nos autos.

Argumenta que as cláusulas contratuais foram livremente pactuadas e inexistem máculas no contrato.

Sustenta que a liminar não foi cumprida em virtude de informação pela Justiça Federal de que o veículo foi levado à hasta pública, tendo o apelante pleiteado a conversão do contrato em execução, o que não foi examinado.

Salienta ser inaplicável a multa prevista no § 6º do artigo 3º do DL 911/69, a qual só é cabível quando houver sentença improcedente e o bem já tiver sido alienado.

Defende, ainda, a impossibilidade de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões no id. 8774968, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O apelante insurge-se contra sentença que julgou extinto o feito pelo reconhecimento da coisa julgada e, sem delongas, entendo pela modificação parcial do entendimento do juízo
a quo
.

A teor do disposto no artigo 337, § § 1º e 4º, do Código de Processo Civil de 2015 verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

O § 2º, do mesmo artigo dispõe que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, sendo hipótese de extinção do feito sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, V).

Do compulsar dos autos, de acordo com as cópias dos autos do processo n. 024.080.294.705, que tramitou na 9ª Vara Cível de Vitória, vê-se claramente que referido feito se trata de medida de Busca e Apreensão ajuizada em razão de inadimplemento do mesmo contrato com cláusula de alienação fiduciária que instrui a presente demanda, atinente ao mesmo veículo, com idêntica discussão sobre termo de novação de dívida.

Diferentemente do exposto nas razões recursais, a sentença naquele feito examinou o mérito da causa, na forma do artigo 269, I do Código de Processo Civil de 1973 vigente à época, sendo, portanto, definitiva, e não se trata de comando terminativo que autorizaria a repropositura da demanda.

Ademais, apesar de o apelante sustentar que a sentença primeva estava fundada na ausência de comprovação da mora, o exame do seu conteúdo permite concluir que o julgamento não estava adstrito somente a essa fundamentação, ocorrendo o devido aprofundamento de todos os pontos que cingiam a demanda.

Assim, a pretensão de busca e apreensão já foi submetida ao exame judicial, sendo, portanto, formada coisa julgada material que impossibilita nova análise da questão.

Nesses termos, não há dúvidas de que houve repropositura de ação já transitada em julgado, não sendo outro o entendimento, senão a extinção do processo com fundamento na coisa julgada, tal como definido pelo juízo
a quo
.

Quanto à alegação sobre a litigância de má-fé, entendo que, de fato, a atitude do apelante contraria os deveres de honestidade, probidade e boa-fé consubstanciados no artigo 3º da legislação processual civil, procedendo de modo temerário ao permanecer com demanda manifestamente infundada, cujo objeto já foi examinado outrora pelo Poder Judiciário.

Esse tipo de conduta, portanto, deve ser veementemente rechaçada, pois o Poder Judiciário – assoberbado com tantos processo – não pode ser utilizado de forma desleal e não deve compactuar com atitudes protelatórias que só atrasam a devida entrega do direito a quem, de fato, tem razão. Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001564-22.2017.8.08.0001 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : JOSÉ FRANCISCO ULIANA DEF. PÚBLICO : GLAUCIA DERIZ RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE PROCURADOR : EVANDRO SANT¿ANNA SONCIM MAGISTRADO : LUCIANO ANTONIO FIOROT ACÓRDÃO EMENTA: CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMANDA IDÊNTICA À ANTERIOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. CARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESES DO ARTIGO 80, II E II DO CPC. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. A teor do disposto no artigo 337, § § 1º e 4º, do CPC/2015, verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que já foi decidida por decisão transitada em julgado. O § 2º, do mesmo artigo dispõe que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2. Resta configurada a coisa julgada, quando o Autor ajuíza nova demanda com partes, causa de pedir e pedido idênticos aos de demanda anterior julgada improcedente e cuja sentença transitou em julgado. 3. O ajuizamento, em determinada Comarca, de demanda idêntica a outra anteriormente ajuizada e julgada improcedente com trânsito em julgado em Comarca distinta, configura litigância de má-fé, já que a conduta do Autor se amolda às hipóteses previstas no artigo 80, incisos II (alterar a verdade dos fatos) e III (usar do processo para conseguir objetivo ilegal), do CPC. 4. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator (TJES, Classe: Apelação Cível, 001170015000, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

De outro giro, no tocante à multa do artigo 3º, § 6º do DL 911/69, entendo que deve haver a reforma da penalidade em questão, pois aplicável apenas às hipóteses de improcedência da demanda, o que não se coaduna com o caso dos autos, dada a extinção do feito sem julgamento de mérito na forma do artigo 485, V do Código de Processo Civil.

Nesse particular, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que “[...] a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito." (REsp 1933739/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/06/2021, DJe 17/06/2021).

No mesmo rumo, a Corte Superior entende que “[...] para que a multa de 50% do valor originalmente financiado seja aplicada, devem ocorrer duas situações cumulativas: (i) sentença de improcedência da ação de busca e apreensão e (ii) alienação antecipada do bem. [...]” (REsp n. 1.994.381/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023), hipóteses estas que não se subsumem ao caso vertente, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença de origem e afastar a aplicação da multa prevista no artigo 3º, § 6º do DL 911/69.

Dado o resultado do julgamento, não há falar em majoração de honorários advocatícios, tampouco em readequação da distribuição sucumbencial, pois a apelante, ora autora, sagrou-se vencedora em parte mínima de seu pleito (CPC, art. 86, § único).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.09.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões